Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730207-71.2020.8.07.0000 Agravante BANCO BRADESCO S/A Agravado CINTIA MERCES DOS SANTOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial (processo no 0167255-96.2009.8.07.0001), que tem como executado CÍNTIA MERCES DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu nova tentativa de penhora por meio do Sistema Bacenjud (ID 63635084). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial na qual litigam as partes em epígrafe. (...) Noutro giro, a parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando o sistema BACENJUD (ID no 65616817 - Pág. 1). Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACEN/JUD (ID no 62139709 - Pág. 2), Renajud (Id no 62139709 - Pág. 4), Registro de Imóveis (ID no 62139709 - Pág. 5) e INFOJUD (Id no 62139709 - Pág. 7), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do exeqüente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID n. 62139709 - Pág. 1. Intimem-se”. Segundo o agravante, a última pesquisa ao Sistema Bacenjud ocorreu em junho de 2017, tendo-se passado 3 (três) anos. Afirma que o lapso temporal é totalmente considerável para uma nova renovação de diligências relativas a pesquisas de bens da Devedora nos sistemas. Assevera que a douta doutrina e a jurisprudência entendem que para a renovação do uso de sistemas é necessário um dos binômios, modificação econômica da Devedora ou o razoável perpasse do lapso temporal. Ou seja, é essencial que apenas um dos binômios seja oportuno, isto é a modificação econômica do devedor ou o razoável perpasse do lapso temporal. Assim, entende que, visando dar efetividade à prestação jurisdicional e em homenagem ao princípio da razoabilidade, torna-se totalmente cabível novas pesquisas ao sistema Bacenjud. Dessa forma, requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de evitar a extinção do Processo de Execução e, no mérito, que seja o recurso provido, a fim de se determinar ao juízo a quo a realização de pesquisa de bens no sistema BACENJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras da Devedora, até o limite do débito da presente execução. É o relatório. Conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a Execução por quantia certa, representado por cédula de crédito bancário – no 107.486.180, celebrado em 23/06/2008, no valor de R$15.619,47, que foram liberados de uma só vez, na conta corrente da Devedora, que deveriam ser liquidados em 18 (dezoito) prestações mensais e sucessivas, acrescidas de juros mensais de 2,00%, perfazendo cada prestação o valor unitário de R$1.060,27, totalizando R$19.084,86, vencendo-se a primeira prestação no dia 10/03/2009. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. Sendo assim, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido liminar para determinar a renovação de pesquisa via sistema BACENJUD, conforme solicitado pelo agravante. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator